Tribunal: TJDFT
Processo: 0013045-95.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013045-95.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA INEZ DA LUZ, MARIA JANEIDE MENDES CAVALCANTE, MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA DE MARILLAC ARAUJO DA GAMA, MARIA MAMEDIA SILVA FERREIRA, MARIA MARGARETH DOS SANTOS BEZERRA, MARIA MARLUCE CAMPOS ROQUETE, MARIA MIRONE SILVA DE LIMA, MARIA PINHEIRO DE SOUZA SANTOS, MARIA RIBAMAR DE SOUSA, MARIA RITA DE SOUSA COSTA, MARIA SANTA FRANCA DOS SANTOS, MARIA SUELY ALVES BEZERRA FERNANDES, MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, MARIA UMBELINA DE ANDRADE FERREIRA, MARIA VALDECI VIANA DE MELO, MARIA ZELI DOS SANTOS DUTRA, MARIANA TEIXEIRA DE MIRANDA, MARILIA ULHOA PINHEIRO, MARISA COELHO DA SILVA, MARISA LELIS GONCALVES, MARISMAR APARECIDA SILVA DO PRADO, MARLENE MARQUES FAUSTINO, MARLI FRANCA DA COSTA, MARLICE MUNIZ FERREIRA EVERTON CESSIONÁRIO: PEDRO FELIPE BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor MARILIA ULHOA PINHEIRO para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios